Tribunal: TJSP
Processo: 0036341-45.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação Criminal – Furto privilegiado – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Vítima que reiterou o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, ainda que não se lembre de detalhes do ocorrido, em razão do tempo decorrido – Policiais civis que, ao chegarem no local da ocorrência, depararam com o réu em posse dos bens subtraídos – Autoria

Ementa:
Apelação Criminal – Furto privilegiado – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Vítima que reiterou o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, ainda que não se lembre de detalhes do ocorrido, em razão do tempo decorrido – Policiais civis que, ao chegarem no local da ocorrência, depararam com o réu em posse dos bens subtraídos – Autoria devidamente comprovada – Pleito para reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade – Entendimento remansoso desta c. Câmara Criminal – Princípio que não pode servir para esvaziar o tipo penal do furto privilegiado, ocorrente na espécie – Apelo NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036341-45.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALTER
FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
2
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050
Apelante(s): Valter Fernandes
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Rejane Rodrigues Lage
Voto no 00621
Apelação Criminal
Furto privilegiado
Pleito defensivo
colimando
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas

Impossibilidade Vítima que reiterou o reconhecimento realizado
na fase extrajudicial, ainda que não se lembre de detalhes do
ocorrido, em razão do tempo decorrido Policiais civis que, ao
chegarem no local da ocorrência, depararam com o réu em posse
dos bens subtraídos Autoria devidamente comprovada Pleito
para reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão
da aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade
Entendimento remansoso desta c. Câmara Criminal Princípio que
não pode servir para esvaziar o tipo penal do furto privilegiado,
ocorrente na espécie Apelo NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 117/130 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu VALTER FERNANDES,
como incurso no artigo 155, caput, combinado com o §2o, todos do Código Penal, ao
pagamento de multa, no importe de 10 (dez) dias-multa.
Isso porque em 25 de abril de 2018, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado teria subtraído, em proveito próprio, 03 (três)
peças de carne, sendo picanha/contrafilé e 01 (uma garrafa) de Smirnoff ice de 275ml,
avaliadas em R$ 151,45 (cento e cinquenta um reais e quarenta e cinco centavos),
pertencentes ao estabelecimento comercial Atacadista Assaí, representado por Diogo Souza
de Moura.
Segundo apurado, na data dos fatos, o acusado ingressou no
estabelecimento comercial acima mencionado, de onde retirou os produtos descritos no
auto de exibição e apreensão a f. 13, escondendo-os sob suas vestes. Ocorre que Valter teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
3
sua ação observada pelos seguranças do estabelecimento, o que possibilitou a sua detenção,
já em via pública, sem efetuar o devido pagamento.
Valter Fernandes, por meio da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, interpôs recurso de apelação (f. 141/154). A seu ver, merece ser absolvido
pela atipicidade material de sua conduta, em razão do princípio da insignificância, ou,
ainda, pela insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.
Contrarrazões de apelação as f. 157/161, pugnando pelo
desprovimento do recurso defensivo.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 170/173 opinando
pelo não provimento do apelo defensivo, para que a r. sentença seja mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade delitiva está caracterizada pelo boletim de
ocorrência de f. 10/12, auto de exibição e apreensão (f. 13), bem como pela prova oral
coligida durante a instrução processual.
A autoria, igualmente, ao contrário do que pretende
engendrar a combativa defesa, também restou devidamente comprovada.
A prova oral amealhada nos autos, tal como muito bem
exposta e fundamentada pelo juiz sentenciante, especialmente pelo relato da vítima
Diogo, que confirmou o reconhecimento dos objetos subtraídos, realizado na fase
extrajudicial, dispensa novas transcrições e análises, pois, certamente a reprodução
dos depoimentos, com suas respectivas análises, acarretariam na mesma conclusão
alcançada pelo magistrado sentenciante.
Ora, como se vê pela prova oral reproduzida em sentença (f.
117/130), a negativa de autoria do apelante não se sustenta, tampouco a tese de fragilidade
probatória. Isso porque a vítima DIEGO, quando ouvida em Juízo, conquanto não se
lembrasse do caso com exatidão, em virtude da miríade de incidentes que envolvem o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
4
local de trabalho, reconheceu a sua assinatura no relato extrajudicial realizado as f. 06, a
dar cabo do reconhecimento realizado; porque os policiais depararam com o réu em posse
dos objetos subtraídos; porque, inclusive, um dos policiais asseverou que o réu confessou
os fatos; porque o réu, ouvido somente na fase inquisitorial, nada esclareceu em seu favor,
limitando-se a permanecer em silêncio, o que não se espera de alguém que não tenha
cometido o delito em testilha.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, os policiais,
conquanto não tenham presenciado a dinâmica delitiva, foram acionados e se depararam
com o réu em posse dos bens subtraídos, sem que nenhuma explicação fosse dada a
respeito, o que leva a crer que, de fato, o apelante cometera o crime pelo qual se viu
condenado.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a autoria
resultantes da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e material -
, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento
condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas
lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a
norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Igualmente, a tese de atipicidade material da conduta, em
razão da aplicação do princípio da insignificância, não vinga.
Aliás, como lembrado, o C. Supremo Tribunal Federal
costuma exigir cautela no reconhecimento de atipicidade material de condutas com
fundamento na insignificância, uma vez que não se pode ignorar os efeitos marginais da
decisão que nega a existência de ofensividade da conduta do agente, periculosidade social
da ação, grau irrelevante de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada de uma ação formalmente típica. A conferir:
1) O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo de
atipicidade resultante da aplicação do princípio da
insignificância. Negar a tipicidade significaria afirmar que,
do ponto de vista penal, as condutas seriam lícitas. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
5
disso, a alternativa de reparação civil da vítima seria
possibilidade meramente formal e inviável no mundo prático.
Sendo assim, a conduta não seria apenas penalmente lícita,
mas imune a qualquer espécie de repressão. Isso estaria em
descompasso com o conceito social de justiça, visto que as
condutas em questão, embora pudessem ser penalmente
irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente. Ante a
inação
estatal,
poder-se-ia
chegar
à
lamentável
consequência da justiça privada. Assim, a pretexto de
favorecer o agente, a imunização de sua conduta pelo Estado
o deixaria exposto a uma situação com repercussões
imprevisíveis e mais graves. Desse modo, a aferição da
insignificância como requisito negativo da tipicidade,
mormente em se tratando de crimes contra o patrimônio,
envolveria juízo muito mais abrangente do que a simples
expressão do resultado da conduta. Importaria investigar o
desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, traduzido
pela ausência de periculosidade social, pela mínima
ofensividade e pela ausência de reprovabilidade, de modo a
impedir que, a pretexto da insignificância do resultado
meramente material, acabasse desvirtuado o objetivo do
legislador quando formulada a tipificação legal. Aliás, as
hipóteses de irrelevância penal não teriam passado
despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a
contemplar a mitigação da pena ou da persecução penal.
Para se conduzir à atipicidade da conduta, portanto, seria
necessário ir além da irrelevância penal prevista em lei.
Seria indispensável averiguar o significado social da ação, a
adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse
alcançada (Informativo de jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
6
2) A aferição da insignificância da conduta como requisito
negativo da tipicidade envolve um juízo amplo, que vai além
da simples aferição do resultado material da conduta,
abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente,
elementos que, embora não determinantes, devem ser
considerados. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas
de pequena significação passem a ser consideradas
penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão
estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências
jurídicas e sociais decorrentes desse fato. Essa ideia se
reforça pelo fato de já haver previsão, na legislação penal,
da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o
que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode
culminar em significativo abrandamento da pena ou até
mesmo na mitigação da persecução penal. (Informativo
STF 910, pertinente ao HC 136.385, 1a Turma, DJE
2.10.2018).
Na espécie, a hipótese de irrelevância penal não passou
despercebida pela lei, tanto é que o apelado foi denunciado como incurso no art. 155, §2o
do Código Penal, conhecido popularmente como “furto privilegiado”, justamente por
ostentar primariedade e a res furtiva ser considerada de baixo valor, isto é, aquém de um
salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, a finalidade da lei penal foi devidamente
alcançada, de modo que, caso fosse reconhecida a atipicidade material da conduta, esvaziar-
se-ia o conteúdo previsto pelo legislador penal no tipo em questão.
Neste ponto, convém anotar que o entendimento desta C.
Câmara é de que a consideração do princípio da insignificância, em razão do ínfimo valor
da res furtiva, esbarra na consagração constitucional do princípio da legalidade, uma vez
que não foi albergado pelo legislador penal.
Para embasar a tese, colaciono diversos julgados nesse
sentido (sem destaque no original):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
7
FURTO
QUALIFICADO.
APELO
MINISTERIAL
E
DEFENSIVO Atipicidade - Princípio da Insignificância.
Não configurado. Princípio que não foi recepcionado pela
lei penal
Princípio que não pode ser analisado pelo
simples valor da coisa subtraída e sim pelas circunstâncias
e requisitos subjetivos de maneira global, sob pena de
tornar o tipo penal vazio. Confissão corroborada pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas. Redução pela
tentativa já operada adequadamente. Reincidência específica
do apelante que impedem fixação de regime mais brando
Alteração para o inicial semiaberto
Reincidência que
também impede a substituição da pena. RECURSO DA
DEFESA NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO.

(TJSP;
Apelação
Criminal
0013277-35.2014.8.26.0506; Relator (a): Ruy Alberto Leme
Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
Habeas Corpus" Receptação Trancamento da ação penal
em razão da atipicidade da conduta Aplicação do princípio
da insignificância Impossibilidade Medida excepcional
voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta,
inocência do agente ou presença de causa extintiva da
punibilidade
Provas acostadas aos autos suficientes a
ensejarem a instauração da ação penal Ordem denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2193719-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Augusto
Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Campinas - 5a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 09/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
8
APELAÇÃO MINISTERIAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Crime CONSUMADO. PROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NA
MODALIDADE
SUPERVENIENTE.
RECONHECIMENTO. (...) 4. O denominado princípio da
insignificância não tem previsão no ordenamento jurídico
pátrio, sendo inaplicável ao caso concreto, sobretudo em se
considerando o razoável valor dos objetos subtraídos (R$
1.200,00, crime praticado no ano de 2011), a afastar a
incidência dos pressupostos orientadores firmados pelo
Supremo Tribunal Federal, quais sejam: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento do réu, e, (d) a
inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado.
Precedentes do STF. 5. A figura do "furto privilegiado" (ou
furto minorado), prevista no art. 155, §2o, do Código Penal,
é incompatível com o caso dos autos, por não preencher o
requisito objetivo do pequeno valor da coisa furtada. (TJSP;
Apelação Criminal 0005753-72.2011.8.26.0156; Relator
(a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Cruzeiro - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 01/10/2018)
Ressalte-se também que o valor do bem furtado, por si só,
além de já ter motivado o reconhecimento e aplicação da
figura do furto privilegiado, não é capaz de configurar a
insignificância do ato praticado, de modo que o apelante
não pode permanecer impune, o que acarretaria um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
9
estímulo a que voltasse a delinquir. Este tem sido o
entendimento de nossos Tribunais: “O pequeno valor das
coisas subtraídas por si só não enseja a aplicação do
princípio da insignificância, de modo a excluir o furto,
praticado em tais circunstâncias, da esfera da tipicidade
penal” (RT 798/695 Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina). “Alegadamente construída com propósitos
liberais, a tese do 'crime de bagatela' nada mais representa,
em última análise, que a 'camuflagem teorética de uma
distorção ideológica'; seria axiologicamente inócuo e
'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de
lege lata, é um absurdo e, lege feranda, uma leviandade.
Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o
legislador reservou as mercês do § 2o do art. 155, nec plus
ultra” (RJTACRIM 45/165).(TJSP; Apelação Criminal
0009765-91.2018.8.26.0348;
Relator
(a): Toloza
Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Mauá - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020;
Data de Registro: 13/01/2020).
FURTO QUALIFICADO - Apelo do Ministério Público -
Pleito de cassação a decisão que absolveu o réu, com
fundamento no art. 397, inc. III, do CPP - Acolhimento -
Aplicação do princípio da insignificância afastada - Valor
do bem subtraído que, embora pequeno, não se mostra
inexpressivo - Ausência, ademais, de previsão legal
específica - Feito que deverá retomar seu regular
andamento. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP;
Apelação Criminal 0014939-47.2008.8.26.0408; Relator
(a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 2a Vara Criminal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036341-45.2018.8.26.0050 -Voto no 00621
10
Data do Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro:
19/06/2017)
Em arremate, os bens subtraídos foram avaliados em R$
151,45 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos f. 13), montante esse
que, embora pequeno, não pode ser considerado insignificante, uma vez que representa
cerca de 15% do salário mínimo vigente à época, observando-se ainda que, conforme
descrito na denúncia, o acusado tentou de forma sorrateira passar pelos caixas do
supermercado, mantendo os produtos escondidos sob suas vestes, no afã de tentar disfarçar
sua empreitada criminosa, o que impõe a reprovabilidade da conduta, afastando-se, por
conseguinte, o princípio da insignificância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR